Tribunal: TJDFT
Processo: 0723059-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte agravante contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, nos autos de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento da penhora sobre faturamento da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre faturamento está prevista no art. 835, X, do CPC, podendo ser admitida desde que demonstrada a inexistência de bens preferenciais ou a dificuldade de sua alienação, sem comprometer a atividade empresarial.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Tese 769 (REsp 1.866.349/PR), admite a flexibilização da ordem legal de penhora, desde que fundamentada e proporcional.
5. No caso concreto, não houve demonstração de esgotamento de meios menos gravosos ao devedor, tampouco de diligências efetivas para localização de bens preferenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A penhora sobre faturamento empresarial exige demonstração da inexistência ou da difícil alienação de bens preferenciais, bem como a adoção prévia de meios executivos menos gravosos ao devedor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, X e §1o; 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.592.597/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 8/6/2020, p. 17/6/2020.